Tribunal: TJDFT
Processo: 0740894-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO COMPROVADOS. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO RECONHECIDO NA SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar que o abono de permanência deve compor o cálculo do terço de férias e para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ R362,94, a título de diferença de terço de férias do período de dezembro de 2017. Em seu recurso, alega o recorrente que faz jus ao abono de permanência, bem como ao reflexo no terço constitucional de férias desde a época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria especial integral, que seria a partir de 26/06/2014, todavia, com contagem a partir de abril/2016 (em razão da ação de protesto manejada pelo SINPRO). Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 44566397 e 44566398). Contrarrazões apresentadas (ID 44566402).

3. Preliminar de prescrição de trato sucessivo. Nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. A Súmula no 85 do STJ aduz que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. No caso em apreço, considerando a decisão proferida na ação coletiva de protesto (autos n. 0702615- 612021.8.07.0018) que interrompeu o prazo prescricional para a propositura de ações que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público, a retroação de 5 (cinco) anos deve ser contada do ajuizamento daquela ação (26 de abril de 2021), o que afasta a prescrição. Preliminar rejeitada.

4. Ausência de interesse recursal. Em suas razões recursais, além da percepção da verba referente ao abono de permanência, pretende o recorrente que referida verba componha a base de cálculo do adicional de férias. Todavia, tal direito foi reconhecido na sentença, de modo que não há interesse recursal sobre esse pedido. Deixo de conhecer o recurso nessa parte.

5. Cinge-se a controvérsia a decidir se o recorrente tem direito ao abono de permanência a partir de 13/02/2017 (reconhecida pelo recorrido) ou a partir de 26/06/2014 (conforme entendimento do recorrente).

6. Os documentos apresentados pelo recorrido demonstram que o recorrente cumpriu os requisitos para aposentaria especial em 13/02/2017. Apesar de alegar que teria cumprido todos os requisitos em 26/06/2014, o recorrente não apresentou documento hábil a refutar o demonstrativo apresentado pelo ente público (ID 44566373), não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, CPC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.